Tribunal: TJMT
Processo: 1049864-20.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049864-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE PAULA - CPF: 411.968.801-15 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO LEGISTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que realiza a perícia médica. Além disso, o apelante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1049864-20.2019.8.11.0041

APELANTE:

PAULO CÉSAR DE PAULA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CÉSAR DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de diferença administrativa para indenizar. Além disso, em razão da sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade, por ser beneficiário da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do mesmo
Códex.

O apelante alega em suas razões que a sentença não merece subsistir, na medida em que o laudo pericial desconsiderou os documentos médicos relativos ao acidente e ao tratamento realizado no autor, bem como que o juízo não se atentou para todas as provas, deixando de apreciar a documentação encartada nos autos.

Sustenta que faz jus a nova perícia e complementação de quesitos, por outro perito médico com especialidade na área das lesões, o que lhe fora negado, cerceando-lhe seu direito.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso (Id 111635497).

As contrarrazões aportadas no Id 111635500, rebatendo os argumentos expendidos pelo recorrente e vindicando pela manutenção da sentença.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id 111943491), sendo dispensado do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, ajuizada em face da seguradora, ora apelada, em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito, que lhe causou fratura bimaleolar de tornozelo direito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de diferença administrativa para indenizar. Além disso, em razão da sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do mesmo
Codex.

Não se conformando com a sentença, o autor-apelante destaca que o laudo pericial desconsiderou os documentos médicos relativos ao acidente e ao tratamento realizado no autor, bem como o juízo não se atentou para todas as provas, deixando de apreciar a documentação encartada nos autos, pelo que entende que faz jus a nova perícia e complementação de quesitos, por outro perito médico com especialidade na área das lesões.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade da sentença pelo suposto cerceamento de defesa suscitado pelo recorrente, tendo por justificativa de que não lhe foi oportunizada a nova realização de perícia médica por profissional com especialidade em traumatologia e ortopedia, tenho que não comporta o almejado acolhimento, pois não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade daquela que realizada a perícia médica.

Ademais, a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

A propósito, segue jurisprudência em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓTIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÃNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE –
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que, não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1001877-76.2017.8.11.000. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito PRIVADO, Julgado em 16.10.2019, Publicado no DJE 21.10.2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO LEGISTA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.”
(N.U 1005671-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Quanto ao mérito propriamente dito, de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Durante a análise clínica, restou comprovado pela perícia que o autor apresenta invalidez parcial permanente do tornozelo direito em grau médio avaliada em 50% (cinquenta por cento).

Segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, o percentual máximo para os casos de
“
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”
é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é na ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza o valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro lesionado foi fixado pela perícia médica judicial em grau de 50% (cinquenta por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de
R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, conforme segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00

R$ 3.375,00 x 50% = R$ 1.687,00

Assim, considerando que o apelado já recebeu na esfera administrativa a indenização que lhe era devida, não há falar em pagamento/complemento de saldo remanescente, como bem fixado na sentença pelo magistrado de primeiro grau, de modo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, sobretudo verificando que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA - INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS - QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, em virtude da parte recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022